Tribunal: TJSP
Processo: 1085005-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao afastamento de cobrança de seguro prestamista, tarifa de avaliação de bem e parcela premiável – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio" – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensões não formuladas na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao afastamento de cobrança de seguro prestamista, tarifa de avaliação de bem e parcela premiável – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio" – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensões não formuladas na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, neste tocante.
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações – Pretensão afastada.
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC.
Comissão de permanência e juros remuneratórios em período de inadimplência – Falta de comprovação da efetiva cobrança de tais encargos - Cálculos colacionados pela parte autora que não identificam quaisquer cobranças a este título - Ausência de interesse processual na modalidade utilidade - Pretensão afastada.
Tarifas – Tarifa de Cadastro (TAC) – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do art. 1036 do Códigon de Processo Civil - Ilegalidade não reconhecida.
Tarifas – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifa de Registro de Contrato - Peculiaridade do caso - Prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Ônus que cabia ao ré, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Devolução incabível – Pretensão afastada.
Comissão de permanência – Inexistência de pactuação ou cobrança – Pretensão ao afastamento da cumulação com outros encargos descabida - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286135
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085005-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANO
VAZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085005-03.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1085005-03.2019.8.26.0100
(Processo de origem no 1085005-03.2019.8.26.0100)
Apelante
Cristiano Vaz da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado
Banco Pan S/A
Comarca
São Paulo - 45a Vara Cível Central
Voto no 37711
Revisional Insurgência recursal Pretensão ao afastamento de
cobrança de seguro prestamista, tarifa de avaliação de bem e
parcela premiável Vedação do reconhecimento da abusividade
de cláusulas de contratos bancários “ex officio” Inteligência da
Súmula 381 do STJ Inovação em grau recursal Pretensões não
formuladas na petição inicial Descabimento Ofensa ao artigo
1013 do Código de Processo Civil Recurso não conhecido, neste
tocante.
Código de Defesa do Consumidor Aplicabilidade Súmula 297
do STJ
Contrato de adesão
Incidência da legislação
consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a
nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova
Descabimento
Ausência dos
requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC
Inexistência de
verossimilhança das alegações Pretensão afastada.
Revisional Cédula de Crédito Bancário Aplicação da Lei n°
10.931/04
e
das
Medidas
Provisórias
no
1.963/2000
e
2.170-36/2001 Inconstitucionalidade das normas em comento
não reconhecida Capitalização de juros Possibilidade Recurso
repetitivo Artigo 1036 do CPC Pactuação expressa Juros
Limite de incidência Inexistência Inaplicabilidade dos artigos
591 c/c 406 do CC.
Comissão de permanência e juros remuneratórios em período de
inadimplência Falta de comprovação da efetiva cobrança de tais
encargos - Cálculos colacionados pela parte autora que não
identificam quaisquer cobranças a este título - Ausência de
interesse processual na modalidade utilidade - Pretensão afastada.
Tarifas Tarifa de Cadastro (TAC) Adoção de teses fixadas no
julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do art. 1036 do Códigon de
Processo Civil - Ilegalidade não reconhecida.
Tarifas Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp nos
1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
28/11/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifa de
Registro de Contrato - Peculiaridade do caso - Prova nos autos da
efetiva prestação de serviço Ônus que cabia ao ré, do qual se
desincumbiu (artigo 373, II do CPC) Abusividade da cobrança
Não reconhecimento Devolução incabível Pretensão afastada.
Comissão de permanência Inexistência de pactuação ou cobrança
Pretensão ao afastamento da cumulação com outros encargos
descabida - Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085005-03.2019.8.26.0100
3
Vistos.
A r. sentença de fls.108/119 julgou improcedente a ação de
revisão contratual, para condenar o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o
art. 98, §3o do CPC.
Apela o autor (fls.125/132) pretendendo a reversão do
julgado, sob o fundamento de que o julgamento da ação improcedente como foi feito sem
atenção aos documentos encartados, os quais deveriam receber análise mais acurada.
Afirma que ação revisional é cabível, e que existem elementos suficientes para a
procedência da ação. Defende o reconhecimento da abusividade e consequente afastamento
da cobrança da Tarifa de Cadastro (TAC), Tarifa de Registro de Contrato e Parcela
Premiável, além da Tarifa de Avaliação de Bem e Seguro de Proteção Financeira (sem
cláusula optativa). Sustenta abusividade dos juros cobrados de forma capitalizada, bem
como a comissão de permanência cumulada com outros encargos, postulando a
procedência da ação e a condenação sucumbencial exclusiva da ré, ficando prequestionados
todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.135/151).
É o relatório.
Inicialmente,
cumpre
consignar
que
não
merece
conhecimento a pretensão recursal relativa ao afastamento das seguintes tarifas: Parcela
Premiável, Tarifa de Avaliação de Bem e Seguro de Proteção Financeira. Isso porque, na
hipótese dos autos, observa-se que o autor se limitou a questionar, por ocasião do
ajuizamento da demanda, a legalidade da taxa de juros (fls.08), comissão de permanência
(fls.12), além da Tarifa de Cadastro (TAC) e Registro de Contrato (fls.06), sendo que
apenas estas foram objeto de impugnação recursal específica.
Registre-se, nesse sentido, que a extensão do efeito
devolutivo da apelação é determinada pelos lindes da impugnação (“tantum devolutum
quantum apellatum”), de modo que não é franqueado à parte formular pleito genérico
concernente à ilegalidade de encargos bancários, a fim de que possa obter,
automaticamente, ampla revisão da contratação realizada. Incumbe à parte, como
imperativo de seu interesse, que formule impugnação específica dos valores que reputa
ilícitos na contratação, sob pena de incidência da Súmula no. 381, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que prevê: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer,
de ofício, da abusividade das cláusulas”.
A respeito, confira-se o julgado proferido por este Tribunal
de Justiça: “AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CHEQUE ESPECIAL PLUS - Código de Defesa do
Consumidor inaplicável à espécie, por se tratar de relação de insumo - Situação, no
entanto, que não impede o afastamento de cláusulas abusivas e a revisão do contrato -
Juros remuneratórios - Ausência de limitação - Contrato com taxa predeterminada,
devendo ser mantida - Capitalização mensal de juros - Possibilidade de sua cobrança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085005-03.2019.8.26.0100
4
desde que contratada - Inteligência do artigo 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04 - Hipótese em
que a capitalização de juros foi expressamente pactuada - Cobrança autorizada Pleito
genérico de afastamento de “tarifas não previstas” e “débitos não justificados”
Descabimento - Extensão do efeito devolutivo determinado pelos limites da impugnação -
Impossibilidade de afastamento, de ofício, de encargos bancários abusivos - Súmula no.
381, do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso conhecido, em
parte, e improvido.” (Apelação no 1000453- 96.2015.8.26.0698, Rel. Des. Mario de
Oliveira, j. 05.07.2017).
Por isso, feita a delimitação acima quanto aos pontos
controvertidos na inicial e objeto de impugnação recursal específica, a análise da legalidade
das demais tarifas não apenas viola o teor da Súmula 381 do C. STJ, como também
evidencia inaceitável inovação em grau recursal, em ofensa ao art. 1.013 do CPC, razão
pela qual o recurso não comporta conhecimento, neste tocante.
A controvérsia reside, portanto, exclusivamente, na análise da
legalidade da cobrança de juros supostamente capitalizados, da cobrança da comissão de
permanência cumulada com outros encargos, além das Tarifas de Cadastro (TAC) e
Registro de Contrato.
No que atine ao mérito recursal, sem razão o apelo.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
concluir que a parte autora firmou com o banco requerido, em 29/11/2016, a cédula de
crédito bancário no 081340335 de fls.42/46 para financiamento de veículo, no valor total de
R$48.961,44, que estipulava o pagamento de 48 prestações mensais de R$1.020,03 com
vencimento todo dia 08 de cada mês a partir de 08/01/2017 com encargos pré-fixados.
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto à sua
aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3, §2o: “§2o:
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do negócio jurídico
entabulado entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras.”.
Não há dúvidas, pois, da configuração de relação de consumo
no caso dos presentes autos.
Conquanto seja possível a aplicação do referido “códex” ao
presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si só, em
que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
Ademais, nem mesmo a inversão do ônus da prova do art.6o,
VIII do CDC lhe socorreria, uma vez ausente a verossimilhança de suas alegações, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085005-03.2019.8.26.0100
5
demonstrará adiante.
A cédula de crédito bancário é título executivo criado por
diploma que, expressamente, permite a capitalização mensal de juros (Lei 10.931 de 02 de
agosto de 2004).
A possibilidade de pactuação de juros capitalizados está
expressamente prevista no inciso I do parágrafo 1o do art. 28 da referida lei: “§1o Na
Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida,
capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”.
E nem se cogite alegar a inconstitucionalidade da lei em
comento, porquanto não foi ela, ainda, objeto de declaração de forma concentrada de modo
a vincular o afastamento de sua aplicação, permanecendo a lei plenamente em vigor.
Não bastasse isso, este relator não vislumbra qualquer
inconstitucionalidade na referida lei.
Deve-se atentar para o fato de que a Lei Complementar no
95/98 traz em seu bojo orientações de natureza técnico-legislativa, de tal sorte que quando
uma lei, ao ser criada, não atenta para as mencionadas orientações, embora possa ter a boa
técnica legislativa comprometida, não tem afastada a observância obrigatória aos seus
preceitos, nem mesmo ante o princípio da hierarquia da lei complementar sobre a lei
ordinária.
É como vem decidindo esta E. Câmara e Tribunal em casos
análogos: “Execução - Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário da Abertura de
Crédito em Conta Corrente - Documento acompanhado de planilha de cálculo e dos
extratos da conta bancária Título executivo extrajudicial por definição legal - Inteligência
do art. 28 da Lei n° 10.931/04 - Recurso provido para afastar o indeferimento da inicial.”
(Apel no 7.305.683-2, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, 18a Câmara de Direito Privado do
TJSP, j. 15/12/2008). E ainda: “Execução - Cédula de Crédito Bancário Título executivo
extrajudicial por definição dada pela Lei n° 10 931/04 - Inexatidão formal da lei que não
autoriza seu descumprimento - art 18, da LC 95/98 - Documento que vem acompanhado de
planilha de cálculo, em obediência à disposição do § 2o, do art. 28, da lei citada -
Precedente - Sentença de extinção afastada - Recurso provido para prosseguir-se
normalmente no feito.” (Apel no 7.217.921-6, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara
de Direito Privado do TJSP, j. 26/03/2008).
O C. STJ também já afastou a tese da inconstitucionalidade
formal: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. A. A. Comércio de Produtos
Descartáveis e Papelaria Ltda - ME contra decisão que inadmitiu recurso especial ante a
incidência da Súmula n. 284/STF. Alega a parte agravante, em síntese, que os pressupostos
de admissibilidade do recurso especial foram atendidos, razão pela qual requer o seu
processamento. É o relatório. Decido. O especial, fundado na alínea "a" do permissivo
constitucional, foi interposto contra acórdão assim ementado: 'Cédula de Crédito Bancário
- Exceção de pré-executividade -Alegação de nulidade do título sob o fundamento do vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085005-03.2019.8.26.0100
6
da inconstitucionalidade em sua criação legislativa Inadmissibilidade - Título criado por
lei em vigor, votada e promulgada em processo legislativo regular, sendo irrelevante se sua
redação pudesse se afastar em algum aspecto da orientação programática geral contida na
Lei Complementar 95/98 - Exceção improcedente - Recurso não provido.' Os embargos de
declaração opostos foram rejeitados. A parte aduz violação dos seguintes dispositivos: a)
arts. 586 e 618 do Código de Processo Civil, defendendo que a Cédula de Crédito Bancário
não reúne os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; b) art. 7o, caput, e inciso II, da
Lei Complementar n. 95/98, uma vez que o art. 1o da Lei n. 10.931/04, não dispõe a
respeito do referido documento de crédito, pelo que não constitui título executivo. O
recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao tratar da matéria, dispôs que: "A
Lei Complementar 95/98, em suas Seções I e II estabeleceu apenas uma orientação
programática geral a respeito da redação das leis, sem estabelecer sanção para o eventual
descumprimento pelo legislador. Assim, mesmo que um ou mais artigos de determinado
diploma legal, afastando-se da orientação geral contida no artigo 7o, I e II dessa Lei
Complementar, venham a tratar de matéria alheia a seu principal objeto, indicado na
ementa no respectivo artigo 1o, não há que se falar em sua ́inconstitucionalidade ́ por
afronta ao artigo 59, parágrafo único, da Constituição Federal se o processo legislativo foi
normal e ela foi votada e aprovada como um todo. No caso específico da Lei 10.931/2004,
por outro lado, nem mesmo essa falha ocorreu propriamente, pois embora o seu artigo
primeiro tenha sido restrito, sua ementa indicou claramente todos os elementos
componentes do seu amplo objeto, incluindo entre eles as cédulas de crédito bancário" (e-
STJ, fl. 262). A parte recorrente, nas razões do apelo extremo, não se insurgiu contra os
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de
inconstitucionalidade, bem como quanto ao entendimento de que a ementa da referida lei
acabou por indicar expressamente também tratar do título em questão nos autos. Desse
modo, tais fundamentos, por si sós suficientes para a manutenção do julgado, não foram
atacados, o que, de fato, dá ensejo à aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF. Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à executividade das Cédula de
Crédito Bancário, em face do que dispõe a Lei n. 10.931/2004. Nesse sentido, colaciono os
seguintes julgados: 'Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Especial. Execução.
Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Lei 10.931/2004. 1. A cédula de
crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em
contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo,
exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n.10.930/2004.
Precedente da 4a Turma do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.' (Quarta
Turma, AgRg no REsp n. 1.038.215/SP, relatora Ministra Maria Isabel Galotti, DJ de
19.11.2010.). 'Agravo Regimental. Provimento para dar prosseguimento ao Recurso
Especial. Cédula de crédito bancário. Título com eficácia executiva. Súmula n. 233/STJ.
Inaplicabilidade. 1. As cédulas de crédito bancário instituídas pela MP n. 1.925 e vigentes
em nosso sistema por meio da Lei n. 10.931/2004, são títulos que, se emitidos em
conformidade com os requisitos na lei exigidos, expressam obrigação líquida e certa. 2. O
fato de ter-se de apurar o quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a
liquidez do título, desde que ele contenha os elementos imprescindíveis para que se
encontre a quantia a ser cobrada mediante execução. Portanto, não cabe extinguir a
execução aparelhada por cédula de crédito bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233
da Súmula do STJ ao fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos
efetuados credor, torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a
promessa de pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos. 3. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085005-03.2019.8.26.0100
7
artigos 586 e 618, I, do Código de Processo Civil estabelecem normas de caráter geral em
relação às ações executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o título seja
destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. Esses dispositivos não
encerram normas sobre títulos de crédito e muito menos sobre a cédula de crédito bancário.
4. Agravo de instrumento provido para dar prosseguimento ao recurso especial. 5 . Recurso
especial provido.' (Quarta Turma, AgRg no REsp n. 599.609/SP, de minha relatoria, DJ de
8.3.2010.) Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” (AI no
1.221.989/SP (2009/0163096-0), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma do C.
STJ, j. 01/08/2011).
Assim, é de rigor reconhecer que, apesar de não primar pela
melhor técnica legislativa ao trazer em seu bojo assunto distinto daquele previsto em seu
artigo 1o, a Lei 10.931/04 é válida e deve ser observada, não havendo como afastar a
exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário.
Tampouco há falar-se em inconstitucionalidade das Medidas
Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001.
Embora não se olvide que a constitucionalidade do art. 5o das
referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao Supremo
Tribunal Federal, já se suscitou o incidente de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial deste E. Tribunal, em obediência ao
disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no 10 do C. STF, tendo referido órgão
julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela rejeição do incidente em questão, nos
seguintes termos: “Incidente de inconstitucionalidade. Medida provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela Medida provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade.
Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do Código Civil, prevalece a regra
especial da Medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida,
compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.”

Assim, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade.
Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64 e
Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o da
Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta norma
nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e disso trata a
Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser limitados a 12%
ao ano.
Esta C. 18a Câmara já decidiu: “Julgamento antecipado da
lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Provas carreadas aos autos que possibilitaram
ao julgador formar o seu convencimento sem a produção da prova pretendida pela
embargante - Preliminar afastada. Execução por título extrajudicial - Cédula de Crédito
Bancário - Documento que é considerado título executivo, nos termos do art. 28 da Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085005-03.2019.8.26.0100
8
10.931/04, na forma do art. 585, inciso VIII do CPC - Legalidade da capitalização de juros
constatada
-
Preliminar
rejeitada
-
Apelação
não
provida.”
(Apel
no
9115445-35.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara
de Direito Privado do TJSP, j. 08/02/2011).
Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no julgamento do
REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos previsto no art.
1036 do CPC (art. 543-C do CPC/73). Veja-se: “Civil e processual. Recurso Especial
Repetitivo. Ações revisional e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros. Juros
compostos. Decreto 22.626/1933 Medida provisória 2.170-36/2001. Comissão de
permanência. Mora. Caracterização. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira,
de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C. STJ, j. 08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.591 c/c o art. 406 do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC,
Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Por tais motivos, não demonstrada sequer minimamente a
diferença entre a taxa efetivamente exigida e a contratualmente pactuada, bem como que a
suposta diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta
situação de desvantagem exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de
abusividades como a onerosidade excessiva ou a ocorrência de “spread” abusivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085005-03.2019.8.26.0100
9
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada no quadro “F - Dados do
financiamento" no campo "F.4 - Taxa de juros mensal e anual: 1,62% ao mês / 21,20% ao
ano" e "H - CET Custo Efetivo Total da Operação: 1,87% ao mês / 24,83% ao ano"
(fls.42), o que é o bastante para considerar válida a pactuação e a consequente exigibilidade
de tais juros, inclusive na forma capitalizada, não havendo falar-se em substituição do
sistema Price ou aplicação de juros simples.
Tampouco assiste razão ao autor quanto ao pleito relativo à
comissão de permanência.
Não obstante tenha o autor elencado as supostas abusividades
cujo reconhecimento busca, é certo que não demonstrou a existência de interesse
processual no que atine às questões envolvendo a cobrança de encargos de mora ou de
inadimplemento, sendo certo inexistir qualquer prova nos autos da efetiva cobrança de
valores a título de encargos de inadimplemento.
Os próprios cálculos por ele trazidos no Parecer Técnico de
fls.50/59 não constataram nenhum valor exigido a título de comissão de permanência e
menos ainda sua cumulação com quaisquer outros encargos.
Por isso, diante da inexistência nos autos de qualquer prova
da efetiva cobrança de juros remuneratórios de inadimplência ou comissão de permanência
e sua cumulação com correção monetária, sem razão a discussão acerca da legalidade ou
não de tais encargos, ausente interesse processual da parte autora a este respeito na
modalidade utilidade.
Resta análise das tarifas elencadas alhures, quais sejam:
Tarifa de Cadastro (TAC) e Tarifa de Registro de Contrato.
Sobre a cobrança da TAC (Tarifa de Cadastro), em recente
julgado (REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013), na forma
do art. 1036 do CPC (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), o Colendo
Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “1. Nos contratos bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto; 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085005-03.2019.8.26.0100
10
contratuais.”.
Nos termos do julgado acima referido, permanece válida a
Tarifa de Cadastro (TAC) e a cobrança de IOF financiado, considerando legal a cobrança
de tais encargos e tarifas previstos nos itens respectivos de fls.42/43.
Tampouco se sustenta a alegada abusividade da cobrança da
Tarifa de Registro de Contrato, expressamente prevista no item B.8 de fls.42.
Sobre a matéria, em recente julgado (REsp no 1.578.553/SP,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), na forma do art. 1036 do CPC (art.
543-C do Código de Processo Civil de 1973), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”.
Nos termos do julgado acima referido, conquanto “a priori”
seja válida a pactuação de ressarcimento de despesa com o Registro de Contrato (item 2.3),
impõe-se a demonstração por parte do banco de que tais serviços foram efetivamente
prestados de modo afastar a ressalva prevista no item 2.3.1.
No caso concreto, a tarifa de registro de contrato é válida e
deve ser mantida, uma vez demonstrada a inclusão do gravame financeiro junto à
autoridade de trânsito competente, como se vê pela cópia do CRLV trazida pelo próprio
autor com a inicial (fls.48), desincumbindo-se a apelada (ré) do ônus que lhe cabia,
conforme o previsto no art. 373, II do CPC.
Daí porque, não reconhecidas as abusividades alegadas,
igualmente descabida a pretensão à repetição de quaisquer dos referidos valores, pelo que
se justifica a parcial procedência da demanda, nos moldes em que proferida, não
merecendo prosperar a insurgência recursal veiculada pela parte autora.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência exclusivo da parte autora, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Conhece-se em parte e nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator